Tribunal: TJDFT
Processo: 0016908-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0016908-41.2015.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: HESA 19 – Investimentos Imobiliários Ltda Apelados: Elisa Maria Renno Azevedo Mendes Rafael Guimarães da Rocha Mendes D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária HESA 19 – Investimentos Imobiliários Ltda contra a sentença (Id. 11816124) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Por intermédio da petição representada no Id. 18433973, Elisa Maria Renno Azevedo e Rafael Guimarães da Rocha Mendes requerem a expedição de certidão referente à pendência da presente relação jurídica processual com a finalidade de averbar nos registros referentes aos bens da sociedade empresária HESA 19 – Investimentos Imobiliários Ltda. Asseveram que o art. 828 do Código de Processo Civil estipula a possibilidade de averbação, nos registros de bens sujeitos a penhora, arresto ou qualquer outra indisponibilidade, de certidão que demonstre a existência de ação de execução contra o devedor. Afirmam que a principal finalidade da aludida certidão é a proteção ao credor, com o intuito de permitir a eventual configuração de fraude à execução no caso de venda dos aludidos bens. Sustentam ainda que parte da jurisprudência dos tribunais brasileiros permite a expedição da aludida certidão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, com a finalidade de evitar a dilapidação do patrimônio do devedor. É a breve exposição. Decido. O art. 828 do Código de Processo Civil prevê que o credor pode obter a declaração, por meio de certidão, com o objetivo de promover a averbação da execução em registros referentes aos bens que compõem o patrimônio do devedor. Em relação às ações submetidas ao procedimento comum, o art. 495 do CPC dispõe que a decisão que condene o réu ao pagamento de quantia em dinheiro ou a conversão em pecúnia de obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa, poderá constituir hipoteca judiciária. A propósito, examine-se o teor do mencionado dispositivo legal: Art. 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. § 1o A decisão produz a hipoteca judiciária: I - embora a condenação seja genérica; II - ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente arresto sobre bem do devedor; III - mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. § 2o A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. § 3o No prazo de até 15 (quinze) dias da data de realização da hipoteca, a parte informá-la-á ao juízo da causa, que determinará a intimação da outra parte para que tome ciência do ato. § 4o A hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará, para o credor hipotecário, o direito de preferência, quanto ao pagamento, em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. § 5o Sobrevindo a reforma ou a invalidação da decisão que impôs o pagamento de quantia, a parte responderá, independentemente de culpa, pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos. Quanto ao mais, o art. 792, inc. III, do Código de Processo Civil prevê que a venda ou oneração de bem é considerada fraude à execução caso tenha ocorrido a averbação de hipoteca judiciária no registro do aludido bem, senão vejamos: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; Diante desse cenário, percebe-se que o ordenamento jurídico pátrio já estabeleceu os devidos instrumentos que asseguram a devida proteção da esfera jurídica da parte contra eventual dilapidação patrimonial do potencial devedor antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, como não há lacuna no ordenamento jurídico não pode ser vislumbrada a aplicação, por analogia, da regra prevista no art. 828 do CPC, por se tratar de norma aplicável especificamente nos processos de execução. Ressalte-se ainda que o art. 495, § 2o, do CPC, estabelece a desnecessidade de ordem judicial, ordem expressa do Juízo ou de demonstração de urgência para averbação de cópia da sentença com a finalidade de instituição de hipoteca judiciária. Por essa razão, indefiro o requerimento formulado por Elisa Maria Renno Azevedo e Rafael Guimarães da Rocha Mendes. Mantenha-se o recurso em pauta para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator